Tribunal: TJDFT
Processo: 0752056-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu apenas em parte a exceção de pré-executividade no bojo de execução fiscal. Os agravantes deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Contudo, o contexto dos autos não revela atenderem aos pressupostos para a benesse processual, razão porque faculto comprovar os pressupostos para o deferimento da gratuidade ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403